Tribunal: TJMT
Processo: 1026727-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026727-98.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), MARCIA AUCILIADORA MACEDO PACHE - CPF: 383.519.431-34 (AGRAVANTE), LOURIVALDO RODRIGUES MORAES - CPF: 621.799.501-87 (AGRAVADO), AGRICOLA PAES DE BARROS - CPF: 594.582.831-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE INCLUSÃO DE CÔNJUGE – PENHORA DE BENS DA ESPOSA DO EXECUTADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO CONJUGAL – RECURSO DESPROVIDO.

É certo que dependendo do regime de bens (comunhão universal e comunhão parcial de bens) é possível a penhora do patrimônio do cônjuge do executado, desde que respeitada a meação.

Não comprovada a existência de vínculo matrimonial entre o executado e a suposta esposa, não se legitima sua inclusão no
polo passivo do cumprimento de sentença
.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1026727-98.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCIA AUXILIADORA PACHE

AGRAVADO:
LOURIVALDO RODRIGUES MORAES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA AUXILIADORA PACHE
, em face da decisão interlocutória proferida
pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, lançada nos autos

do cumprimento de sentença registrado sob

n° 974-98.2012.8.11.0013, intentado em desfavor de
LOURIVALDO RODRIGUES MORAES
, que indeferiu o requerimento de inclusão da ex-cônjuge do executado no polo passivo do cumprimento de sentença e declarou prejudicada a análise sobre os bens mencionados, assim também negou o requerimento de adjudicação do imóvel e determinou a suspensão do curso do processo pelo prazo de 1 (um) ano, com a remessa ao arquivo provisório (Id 70927476).

Nas razões recursais, acostadas no ID n. 70927472, a agravante, após contextualização dos fatos jurídicos que instauraram a relação processual, relata que na fase de cumprimento de sentença foi determinada a realização de pesquisa nos sistemas BacenJud, Renajud, Infojud, em desfavor do executado, ora agravado, cuja resposta foi negativa.

Postulou-se, também, a penhora de bens móveis que guarneciam a residência do executado, que, também, não foi satisfativa, determinando-se, então, a expedição de ofício à Anoreg, a fim de realizar buscas de imóveis em nome do executado.

Alega que o executado possui inúmeras propriedades em nome de terceiros, muitas das quais em nome da sua esposa, e que o togado
a quo
não pode indeferir a inclusão da companheira no polo passivo do cumprimento de sentença com base em dedução.

Assevera que o pedido feito na origem encontra amparo nos artigos 1.658, 1.659, 1.667 e 1.668, todos do Código Civil, bem como no artigo 790, IV, do CPC, e recai apenas sobre a fração dos bens do executado do patrimônio comum do casal.

Por tais fundamentos, requer a reforma da decisão agravada para seja determinada a inclusão da esposa do executado no polo passivo do cumprimento de sentença.

Requereu, também, a concessão dos benefícios da gratuidade.

Diante da ausência de pedido de tutela recursal, foi determinada apenas a intimação da parte agravada para ofertar contraminuta (Id 71330494), que, no entanto, deixou transcorrer
in albis
o prazo para tanto, como certificado no ID n. 76510485.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual do dia 24/3/2021, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo.

Quanto ao pedido da assistência judiciária gratuita, o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil dispõe que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Contudo, tal presunção é
juris tantum
cabendo ao magistrado avaliar o caso concreto.

No caso em pauta, em que pese na instância originária a agravante não estar abarcada pela gratuidade da justiça, os documentos juntados no ID n. 70927495/70947460, corroboram que as condições econômicas atuais da recorrente não lhe permitem arcar com as custas processuais, sobretudo considerando o alto dispêndio de recursos para tratamento da enfermidade que a acomete.

Assim sendo,
diante da demonstração clara e inequívoca da carência de recursos para custear as despesas processuais,
defiro-lhe
, nesta instância,

os benefícios da gratuidade.

Outrossim, cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença proferida nos autos da “ação de reparação civil
ex delito
”, que condenou o demandado, ora executado, ao pagamento de indenização a título de reparação por danos morais à recorrente.

Consta que após inúmeras tentativas infrutíferas de encontrar bens penhoráveis em
nome do executado, a exequente, ora agravante, postulou ao togado
a quo
a inclusão da cônjuge do executado no polo passivo do cumprimento de sentença e a adjudicação do imóvel penhorado nos autos do processo n. 2025-47.2012.8.11.0013, os quais foram indeferidos pelo magistrado singular, pelos fundamentos seguintes:

“[...] o exequente trouxe aos autos os documentos de id’s. 37731058 – Pág. 19 e 21, extraído dos sites do Tribunal Regional Eleitoral e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ambos em 05 de agosto de 2020, onde consta o nome de solteira de Andneia Soares Rocha, o que reforça a conclusão de que o exequente não é mais casado com ela e, muito menos, convivente com Alessandra (id. 37731058 – Pág. 12/15)

[...] Além disso, o título executivo judicial, objeto do cumprimento de sentença, não incluiu na condenação por danos morais a cônjuge do executado, não se constituindo Andnéia Soares Rocha, portanto, parte no processo, “ex vi” dos arts. 506 do CPC (“vide” 37731054 – Pág. 196). Portanto, é cediço que a inclusão de terceiro tão somente na segunda fase do processo sincrético violará a coisa julgada (CPC, arts. 502 e 506) e os direitos assegurados a todos os litigantes em processo judicial, ou seja, o contraditório e a ampla defesa na fase de conhecimento (CF, art. 5°, inciso LV), a qual já se encontra superada. Por tais fundamentos, INDEFIRO o requerimento de inclusão da ex-cônjuge do executado no polo passivo do cumprimento de sentença (item “b” de id. 37731058 – Pág. 7), e, consequentemente, DECLARO prejudicada a análise de constrição sobre os bens alhures mencionada (item “c” de id. 37731058 – Pág. 8). Em relação ao requerimento de adjudicação do imóvel, INDEFIRO-O, uma vez que a referida pretensão pressupõe a prévia penhora do bem nos presentes autos, fato inocorrente até o momento [...]”

Não se conformando com o
decisum,
recorre a exequente, e para tanto, advoga a possibilidade de penhora da fração ideal dos bens do patrimônio comum do casal.

Em que pese o inconformismo da agravante, a r. decisão recorrida não merece reforma.

É certo que, dependendo do regime de bens, é possível a penhora do patrimônio da esposa do executado, respeitada, conforme o caso, a meação.

Todavia, no caso em pauta, não se sabe se o executado é, de fato, casado com a pessoa indicada pela agravante, até porque, como ressai dos documentos acostados (ID n. 70932463 – fls. 06/15), após o casamento celebrado em 1994 com a indigitada esposa, o agravado manteve união estável com terceira pessoa no período de 2003 a 2010, cuja união foi dissolvida em 2015, por meio de sentença proferida nos autos n. 2025-47.2012.8.11.0013, o que leva à presunção, como bem pontuou o togado
a quo
, de que já havia se divorciado da primeira esposa.

De mais a mais, a certidão de casamento trazida pela agravante no ID n. 70932463 (fl. 16), a comprovar o vínculo conjugal e regime adotado pelos contraentes, data do ano de 2001, ou seja, é anterior à união estável posteriormente contraída pelo executado, circunstância que evidencia o fim da primeira relação conjugal.

Além disso, tal como muito bem pontuado pelo togado singular, a ex-cônjuge do executado não integrou a condenação imposta no título executivo judicial que dá suporte ao cumprimento de sentença, e que, ao que tudo indica, não foi objetado oportunamente pela parte exequente, fazendo incidir a regra do art. 506 do CPC.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento jurisprudencial pátrio. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPARAÇÃO CIVIL. COBRANÇA DE VALORES POR SERVIÇOS DE ADVOCACIA NÃO PRESTADOS. PENHORA DE CRÉDITOS DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INCLUSÃO DA CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE. Apesar do recalcitrante inadimplemento do advogado, as verbas cuja penhora a exequente pretende ostentam caráter salarial, de modo que a mitigação da regra da impenhorabilidade está restrita a situações excepcionais, nas quais não se encaixa o débito excutido.
Não se afigura possível, por outro lado, a inclusão da cônjuge no polo passivo de execução oriunda de dívida que não reverteu em seu benefício, já que se trata de ilícito civil de natureza pessoal.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(TJ-RS – AI: 70083886457 RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Data de Julgamento: 23/04/2020, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 07/05/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCLUSÃO DE CÔNJUGE – IMPOSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA.
– A relação jurídica que deu origem à presente ação envolveu apenas o agravado e o agravante, não havendo fundamentos legais para se incluir a esposa do executado no presente cumprimento de sentença
– Não se verifica a ocorrência no presente feito de nenhuma das hipóteses previstas no art. 80, do CPC, não havendo que se falar em conduta maliciosa do autor para alterar a verdade dos fatos.”
(TJ-MG – AI: 10627100011196002 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data de Publicação: 08/10/2019)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCLUSÃO DE OUTRA PARTE NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO DA MATÉRIA
– QUESTÃO DECIDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO E NA FASE DE EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I – Consoante se infere dos documentos que acompanham o presente recurso, a questão da legitimidade passiva da Sra. Heleninha Botelho de Campos Coelho, cônjuge virago de um dos agravados, foi enfrentada e decidida há tempos no processo, mais especificamente no bojo da sentença de procedência da Ação de Prestação de Contas.

II – É de sabença comezinha que, diante da inércia da parte, sobre tal decisão paira inevitável preclusão, protegida pelo manto da coisa julgada, hipótese que está evidente no presente caso. Como cediço, o instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu resultado, de modo que, é defeso a qualquer das partes, rediscutir questões já decididas no curso da lide.”
(N.U 1005712-44.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 25/02/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a decisão hostilizada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021